Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. FACULDADE DO CREDOR. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DO PLANO APROVADO E HOMOLOGADO PELO JUÍZO. ART. 59 DA LEI 11.101/2005.
1. No julgamento do REsp 1.851.692, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o titular de crédito que for voluntariamente excluído do plano de recuperação judicial tem a prerrogativa de decidir não o habilitar e optar pela execução individual após o término do processo.
2. Portanto, não é possível impor ao credor retardatário a submissão de seu crédito ao quadro de credores, ainda que o plano preveja a inclusão de créditos semelhantes.
3. Em embargos de declaração, o Ministro Relator Luis Felipe Salomão, esclareceu: “o credor que não tenha sido incluído no plano e que tenha optado por não se habilitar de forma retardatária, sem interesse em participar do conclave pela execução individual, deverá aguardar o encerramento da recuperação judicial (artigo 63 da LREF), assumindo todas as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha".
4. Em outras palavras, o titular do crédito não incluído no plano de recuperação judicial possui a prerrogativa de decidir entre: 1) habilitá-lo como retardatário; 2) não cobrar o crédito; ou, 3) promover a execução individual ou o cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer das hipóteses, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial com a submissão do crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado pelo juízo, mediante a novação ope legis, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/05.
5. Portanto, cabe ao credor a escolha de habilitar seu crédito ou não; caso opte por não o habilitar, poderá retomar o cumprimento de sentença, após o encerramento da recuperação (art. 61 da Lei 11.101/2005), como é o caso. No entanto, o crédito sofrerá os efeitos da recuperação e da novação da obrigação nos termos do plano aprovado (art. 59 da Lei 11.101/2005 c/c art. 525, § 1o, VII do Código de Processo Civil-CPC).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.